Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SALDO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).

2. Restando infrutífera a penhora no rosto dos autos diante da ausência de saldo, é possível a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 921, inciso III, §1o do CPC.

3. O Poder Judiciário não tem o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados, tampouco para manter o cumprimento de sentença tramitando, quando o contexto fático-jurídico dos autos atrai a necessidade de suspensão do feito diante da ausência de bens passíveis de penhora.

4. Recurso conhecido e não provido.